Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENFEITORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença que apurou o valor das benfeitorias realizadas durante união estável em imóvel situado em Vicente Pires/DF, fixando-o em R$ 483.000,00 (valor de janeiro/2021). A sentença determinou a partilha das benfeitorias e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários.
2. A apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e violação à coisa julgada por suposta extrapolação da sentença de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida pela apelante; e
(ii) saber se a sentença de liquidação violou a coisa julgada ao fixar o valor das benfeitorias em desconformidade com o título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova oral pelo juízo de origem não configurou cerceamento de defesa, por considerar suficientes os elementos documentais e a prova pericial realizada, conforme artigo 371 do CPC.
5. Não se verificou afronta à coisa julgada, pois o valor apurado pela perícia referiu-se unicamente às benfeitorias realizadas no imóvel, com data-base em janeiro de 2021, em conformidade com os limites fixados na sentença de mérito.
6. Ausentes os requisitos legais do art. 80 do CPC, não há litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.